Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-24.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000632-24.2018.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante LUIZ
FERNANDO LEITE CORRÊA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000632-24.2018.8.26.0510/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0000632-24.2018.8.26.0510/50000
Comarca: Rio Claro
Embargante: Luiz Fernando Leite Corrêa
Embargada: C. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14509
Embargos de declaração. Finalidade infringente. Existência de
omissão reconhecida. Apreciação e acolhimento da tese
desclassificatória. Tipificação no art. 12, do Estatuto do
Desarmamento. Pena reduzida para 01 ano de detenção. Conversão
da pena privativa em restritiva de direitos consistente no
pagamento de prestação pecuniária, apenas. Embargos acolhidos.
São embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO
LEITE CORRÊA em face do v. acórdão de fls. 198/202.
Aduz o embargante que houve omissão, haja vista que a arma
objeto do crime passou a ser arma de uso permitido.
Salienta que não se justificou a razão pela qual foram impostas
duas penas restritivas de direitos, e não multa e uma pena restritiva.
É o relatório.
Os embargos devem ser providos, com efeitos modificativos.
A bem da verdade, com razão o embargante ao questionar a
tipificação delitiva.
A Portaria 1.222/19, de fato passou a considerar a pistola .9mm
como sendo arma de fogo de uso permitido, de modo que a correta tipificação corresponde
ao art. 12, do Estatuto do Desarmamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000632-24.2018.8.26.0510/50000 -Voto no
3
Sendo assim, necessário o refazimento da dosimetria de pena.
No tocante à dosimetria, fica estabelecida a pena-base em 01 (um)
ano de detenção.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição de
pena.
Considerando a pena fixada, aplicando-se o §2°, do art. 44, do CP,
converto a pena privativa em restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo.
Ante o exposto, CONHECEM-SE e ACOLHEM-SE os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e com isso
reduzir a pena imposta ao embargante para 01 (um) ano de detenção, a qual se converte em
pena restritiva de direitos consistente em pagamento de prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo vigente à época do fato.
Reinaldo Cintra
Relator